Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da autora foi a de obter indenização por danos materiais e morais, em razão de golpe de que foi vítima no qual, após a ocorrência de portabilidade fraudulenta, mediante troca de chip de seu celular, teve sua conta do Instagram invadida, ficou sem acesso às suas redes sociais por sete dias e teve contatos comerciais realizados em seu nome por terceiros, tendo que realizar o pagamento da quantia de R$ 7.800,0 para recuperar o acesso a suas contas. Requer a condenação da primeira requerida ao pagamento de R$ 7.800,00, por danos materiais, e de R$ 20.000,00, por danos morais. Pede, ainda, a condenação da segunda requerida ao pagamento de 15.000,00, por danos morais.
3. A sentença, por sua vez, reconheceu a falha na prestação dos serviços da recorrente e a ocorrência de fraude nos atendimentos realizados à autora em que houve troca do chip do celular da recorrida. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a recorrente foi condenada ao pagamento de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a título de indenização por danos materiais, e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.
4. Em sua defesa (ID 46789569), a primeira requerida aduz sua ilegitimidade para figurar no processo ao argumento de que somente presta serviço de telecomunicação, não possuindo gerenciamento de aplicativos de redes sociais. Sustenta que as declarações da parte autora são desprovidas de elementos probatórios e que não pode ser responsabilizada pelo evento pois o acesso de fraudadores aos aparelhos telefônicos ocorre mediante o encaminhamento de links ou mensagens falsas aos usuários.
5. Contudo, ao recorrer, como razões recursais apenas repetem as argumentações já utilizadas na contestação, ignorando as provas produzidas, notadamente os protocolos de atendimento apresentados pela autora e a informação de que um funcionário da ré havia trocado a linha telefônica da recorrida para outro chip, efetuando a portabilidade da linha (ID 46789530 fls. 02 e 03 e ID 46789535). Como se vê, as recorrentes não impugnaram objetivamente a fundamentação da sentença no que se refere às provas que embasaram a condenação, apenas reproduzindo os mesmos argumentos de que não pode ser responsável por fraudes ocorridas nas redes sociais “WhatsApp” e “Instagram”.
6. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto, qual seja, reconhecimento de que a autora fora vítima de fraude a partir da portabilidade do seu chip de celular disponibilizado pela primeira requerida, ocasionando a invasão da sua conta comercial do Instagram. Reconhecido foi tanto a culpa pelo serviço defeituoso quanto o nexo causal com o prejuízo experimentado. Não conheço do recurso nesta parte.
7. Em relação ao arbitramento da indenização por dano moral é certo que não há critério estrito de legalidade nem quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. De sorte que, que o valor estimado pelo juízo de origem para compensação por danos morais em R$ 6.000,00 se mostrou razoável e proporcional às circunstâncias do caso, porquanto a autora perdeu o acesso a sua conta no Instagram, utilizada para contato comerciais com várias de pessoas, teve uma conta aberta com a segunda ré em que foram realizadas transações fraudulentas em nome da recorrida, obrigando-a a percorrer trabalhoso caminho em busca dos seus direitos.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.